Tribunal: STF
Processo: RE 1308125
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGADA IRREGULARIDADE NA ADMISSÃO. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL PARA ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO PELO QUAL SE ATINGEM DIREITOS INDIVIDUAIS. PRECEDENTES: TEMA 138 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SANTANA DA BOA VISTA. FISIOTERAPEUTA. NEGATIVA DE VALIDADE DO ATO DE ADMISSÃO PELO TCE/RS. EXONERAÇÃO. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. Optando o impetrante pela estreita via do mandado de segurança, deverá estar ciente da necessidade de demonstrar a existência de direito líquido e certo e a sua ameaça, a teor do art. 1º da Lei nº 12.016/09. 2. Ilegalidade configurada, tendo em vista que a exoneração de servidor público por negativa de validade do ato de nomeação deve ser precedida de prévio procedimento administrativo que oportunize o contraditório e a ampla defesa. Enunciado nº 3 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal” (fl. 115, vol. 4).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 71 da Constituição da República.
    Assinala “incumb[ir] ao Tribunal de Contas apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta” (fl. 8, vol. 5).
    Argumenta “que no edital do concurso havia previsão de uma pontuação mínima necessária para aprovação na prova de conhecimentos específicos, que não foi alcançada pelo recorrido, motivo pelo qual o Tribunal de Contas desconstitui o ato de admissão do impetrante” (fl. 8, vol. 5).
    Sustenta que “na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza ou permite, pois é de efetivo interesse público o que está previsto na lei” (fl. 10, vol. 5).
    Pede “seja julgado totalmente improcedente o mandado de segurança, reformando totalmente o acórdão a quo, mediante o total provimento deste recurso extraordinário, sob pena de violação ao artigo 71, inciso III, da Constituição Federal” (fl. 10, vol. 5).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    4. O Tribunal de origem assentou:
    “Compulsando os autos, depreende-se que o impetrante, Sr. Rodrigo Franklin Costa, logrou aprovação em 2º lugar no concurso público promovido pelo Município de Santana da Boa Vista para o cargo de Fisioterapeuta – Edital nº 01/2007 (fls. 14-24), tomando posse no respectivo cargo em 01.04.2011 (fl. 31). Não obstante, após auditoria de admissões realizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (fls. 140-143), restou negada a validade do ato de admissão, eis que em desacordo ao edital de abertura (fl. 141), na medida em que não alcançada a pontuação necessária para aprovação na prova de conhecimentos específicos, de caráter eliminatório. Em decorrência disso, o Secretário Municipal de Administração de Santana da Boa Vista procedeu à notificação do servidor impetrante, em 28.04.2016, para que apresentasse defesa, no prazo de 15 (quinze) dias (fl. 138). Ocorre que conforme se depreende da análise do expediente administrativo nº 001/2016 (fls. 169-276), apenas consta a oportunidade de oferta de defesa ao servidor - levada a efeito em 10.05.2016 (fls. 170-172), sem qualquer instauração de regular contraditório. Ainda, não se verifica que as razões invocadas pelo servidor impetrante na via administrativa tenham sido analisadas pela autoridade competente por meio de decisão devidamente fundamentada, eis que compõem o expediente administrativo apenas as cópias dos documentos do Processo TCE nº 7117-0200/12-3 junto à Corte de Contas – Auditoria de Admissões (fls. 175-241), restando, outrossim, desconstituído o ato de nomeação em 29.07.2016, por meio da Portaria nº 517/2016, pela autoridade coatora (fl. 139). Neste sentido, não se pode afirmar que o desligamento do servidor impetrante foi precedido de prévia instauração de processo administrativo, com a presença das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. No ponto, consigno que há de ser observado o direito ao contraditório e ampla defesa, notadamente porque a decisão repercute na esfera de interesses do servidor. Neste sentido, o Enunciado nº 3 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal: (…) Nesse passo, não tendo o município oportunizado o contraditório e a ampla defesa ao servidor impetrante, merece prosperar a pretensão recursal. No mesmo sentido, o parecer do Órgão ministerial, da lavra da e. Procuradora de Justiça, Dra. Vera Lúcia Gonçalves Quevedo. Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação, para fins de conceder a segurança, decretando a nulidade do ato administrativo que desconstituiu a nomeação do Sr. RODRIGO FRANKLIN COSTA, no cargo de Fisioterapeuta do Município de Santana da Boa Vista” (fls. 119-123, vol. 4). 
    Esse julgado harmoniza-se com a jurisprudência firmada no Recurso Extraordinário n. 594.296-RG, Tema 138. Nesse precedente, o Supremo Tribunal Federal assentou a necessidade de instauração de processo administrativo, no qual assegurado o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório, como condição de validade da anulação de ato administrativo com reflexos capazes de alcançar direitos individuais:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE n. 594.296, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 13.2.2012).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. EXONERAÇÃO QUE DEVE SER PRECEDIDA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. TEMA 138. 1. A administração pública pode rever seus atos ilegalmente praticados. Entretanto, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa (RE 594.296-RG – Tema 138). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.242.163-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.3.2020).
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO, PELO MUNICÍPIO, EM FACE DE IRREGULARIDADES APONTADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. SERVIDORES PÚBLICOS ADMITIDOS POR MEIO DA SELEÇÃO IRREGULAR. EXONERAÇÃO EX OFFICIO SEM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO STF SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. (RE 594.296-RG, MIN. DIAS TOFFOLI, TEMA 138). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 478.371-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 28.5.2014).
    Assim também, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.103.336, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 10.12.2020; ARE n. 1.144.426, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 12.9.2019; e ARE n. 1.176.289, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 18.2.2019.
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 
    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora